Tribunal: TJMT
Processo: 1021942-56.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021942-56.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 032.877.651-32 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO cc DANOS MORAIS. RECLAMANTE QUE NÃO INFORMA A UNIDADE CONSUMIDORA. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA.
NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária com a apresentação de ficha de dados cadastrais e histórico de contas do cliente, não é razoável que, ante a natureza do serviço, o reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2.
A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte Autora, sob pena de subverter o instituto.

3.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito
.

4
.
Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e tão pouco em indenização por danos morais.

5.
Sentença reformada.

6.
Recurso da reclamante conhecido e não provido. Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominado interpostos pelas partes em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do débito, bem ainda, condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob o fundamento que o conjunto fático probatório disponível nos autos (relatórios) não tem o condão probatório, pois se tratam de documentos apócrifos e produzidos unilateralmente.

A parte reclamante nas razões recursais, requer a majoração do
quantum
indenizatório no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por sua vez, a reclamada em suas razões recursais, sustenta a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, diante da inexistência de ato ilícito, bem ainda, a procedência do pedido contraposto no valor de R$ 580,79 (quinhentos e oitenta reais e setenta e nove centavos) e condenação da reclamante ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentada por ambas as partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede a majoração de danos morais.

No caso dos autos, a Reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação e como comprovante de endereço, fatura de
telefone VIVO
,
em nome de
próprio
, no endereço Rua
Cinquenta e Três, n. 30
,
Qd

3
4
, Morada da Serra
,
Cuiabá
/MT.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou serviço de energia elétrica na
unidade consumidora n.
2859265-7
, localizada na Rua
OITO 27
,
QD 07
, Bairro
São Tomé II
,
Cuiabá
/MT, juntando ficha de dados cadastrais e histórico de contas da cliente
.

Frise-se que a reclamante, sequer impugnou as alegações da reclamada acerca da existência da unidade consumidora em seu nome, e t
am
pouco

informou qual a unidade consumidora instalada no seu endereço no período do débito cobrado
.

P
ois bem. A esse respeito, saliente-se que
a concessionária
Energisa
é a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso
, de maneira que a parte Reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição,
deveria a Reclamante impugnar especificamente essa indicação, o que não o fez.

No caso
sub judice
, a documentação acostada aos autos se revela suficiente para corroborar aos fatos alegados pela reclamada, porquanto, o histórico de contas (Id.
114900549
) demonstra consumo pela usuária da respectiva Unidade Consumidora, reforçando a efetiva utilização dos serviços de energia elétrica, conforme
print
abaixo.

Destarte, apesar de ter a reclamante negado à contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a requerida do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Assim, presume-se legítima a negativação realizada, porquanto comprovada a existência de relação contratual entre as partes e não demonstrado, pela requerente, o adimplemento das obrigações assumidas.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito
e tão pouco em indenização por danos morais.

Por outro lado
, reconhecida a exigibilidade do referido crédito da Concessionária
Energisa
,
é caso de procedência do pedido contraposto no valor discutido na ação
, cabendo à Concessionária efetuar a cobrança dos valores excedentes na via própria.

Por derradeiro, em que pese às imprecisões da reclamante, não vislumbro razões suficientes a justificar o reconhecimento da litigância de má-fé, não merecendo guarida esta pretensão por parte da reclamada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
RECURSO DA RECLAMANTE e DOU PROVIMENTO ao recurso da RECLAMADA ENERGISA S.A. para
:
a)

julgar improcedentes
os pedidos contidos na petição inicial,
b)
julgar
procedente o pedido contraposto
,
e condeno a parte reclamante ao pagamento do valor total das negativações discutidas nos autos, no montante de
R$
33
,
24
(
trinta e três reais e vinte e quatro
centavos
)
,

acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir do vencimento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da contestação
, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil
.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a
CONCESSIONÁRIA
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei n. 9099/95.

Por consequência, condeno a
RECLAMANTE
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2022